Tribunal: TJMT
Processo: 1024667-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024667-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (AGRAVANTE), MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 10.311.222/0001-89 (AGRAVANTE), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN E CIA LTDA. - CNPJ: 23.514.796/0001-04 (AGRAVANTE), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (AGRAVANTE), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (AGRAVANTE), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (AGRAVANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA DE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória.

As questões suscitadas, relativas à cobrança de encargos abusivos, as quais exigem a análise das cláusulas do contrato subjacente, só podem ser discutidas em sede de embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024667-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E OUTROS

AGRAVADA:

KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA., MARABÁ CONSTRUÇÕES LTDA. - ME, ARMAZÉNS GERAIS MARABÁ LTDA. - ME, JOSÉ PUPIN E CIA. LTDA., JPUPIN INDÚSTRIA DE ÓLEOS LTDA., JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA. e MARABÁ AGROINDUSTRIAL E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
,

contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos da Ação de Execução no. 1015494-10.2022.8.11.0041, ajuizada por
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes
relatam que
“n
a origem, trata-se de ação executiva promovida pela Agravada que foi instruída com um contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado, inicialmente, entre Ademir Joel Cardoso, Paulo Sérgio Daufenbach, Alexandre Mazzer Cardoso, Cardoso Advocacia e os executados, com valor equivalente a R$ 473.021,63 (quatrocentos e setenta e três mil, vinte e um reais e sessenta e três centavos) atualizado até 25/03/2021
”
(sic).

Aduzem que
“
recebida a inicial, foi determinada a citação dos Agravantes para pagamento do débito em 03 dias ou, se quisessem, para que fosse oposto embargos à execução. No entanto, considerando a ausência de título executivo para seguimento da ação, foi apresentado Exceção de Pré-Executividade pelos Agravantes que, todavia, de forma incorreta, sequer foi conhecida pelo juízo de primeiro grau.
”
(sic).

Asseguram a
inexigibilidade do título cobrado pela agravada, tendo em vista que não é líquido, certo e exigível.

Assinala que “a
memória de cálculo apresentada pelo agravado não demonstra de forma adequada a evolução do débito, não sendo possível extrair-se os critérios adotados para o valor final da cobrança
” (sic).

Ainda, discorrem que “
não houve a notificação dos Executados, para sua constituição em mora e, consequentemente, possibilitar o vencimento antecipado da dívida cobrada
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para extinguir a execução em razão da inexigibilidade do título cobrado (id.
152254171).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/12/2022, por esta Relatoria (id. 154179689).

A agravada apresentou contraminuta sustentando que “
não existe qualquer nulidade na decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade fundamentando que as alegações do ora Agravante não tratam de matérias de ordem pública e demandam dilação probatória
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 154680695).

O preparo foi recolhido (id. 152962657).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 26/04/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA., MARABÁ CONSTRUÇÕES LTDA. - ME, ARMAZÉNS GERAIS MARABÁ LTDA. - ME, JOSÉ PUPIN E CIA. LTDA., JPUPIN INDÚSTRIA DE ÓLEOS LTDA., JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA. e MARABÁ AGROINDUSTRIAL E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, ora agravantes
, alegando ser detentor do crédito representado pelo Termo de Cessão de Direitos Creditórios, no qual adquiriu e se sub-rogou, por meio de cessão, nos direitos e obrigações que os credores originários, ADEMIR JOEL CARDOSO, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO, CARDOSO ADVOCACIA, possuíam contra os executados, oriundos de contratos de prestação de serviços de serviços advocatícios.

Os executados, ora agravantes opuseram exceção de pré-executividade, que não foi conhecida pelo magistrado de primeiro grau,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A exceção de pré executividade é aceita pela jurisprudência para os casos de matéria de ordem pública, o que não ocorre no caso em tela.

Nenhum vício em relação ao título executivo foi alegado, nenhuma condição suspensiva que lhe pudesse retirar a exequibilidade.

As alegações são de inadequação do demonstrativo do débito, taxas de juros e correção abusivos, ausência de constituição em mora.

Além disso, a parte excipiente alega excesso de execução e que a ausência de exequibilidade será demonstrada ao “longo da instrução”, ficando claro que aduz matéria que demanda dilação probatória, o que é vedado na exceção de pré executividade.

Ainda, a parte excipiente opôs embargos à execução alegando excesso de execução e a necessidade de constituição em mora, ao qual não foi conferido efeito suspensivo, utilizando-se da exceção para discutir o que já é objeto dos embargos.

Diante disso, NÃO CONHEÇO da exceção (...)”.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, alegando a
inexigibilidade do título cobrado em razão dos juros e correção abusivos, inadequação do demonstrativo do débito, e ausência de constituição em mora.

Na hipótese vertente, embora aleguem a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, pretendem os excipiente, ora agravantes, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade.

Por outro lado, não é pressuposto para a propositura da ação executiva a constituição em mora do devedor, já que a ação foi embasada em título executivo que goza de liquidez, certeza e exigibilidade.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em casos análogos,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO E SUA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RJ ÀS DÍVIDAS PESSOAIS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando apenas a empresa do executado sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome da pessoa física ficarem igualmente sujeitos aos efeitos da RJ, mesmo tendo sido reconhecida a confusão patrimonial em outro recurso.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade”
. (TJ-MT 10189823320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILDIADE DO RECURSO – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DO SEU ADIMPLEMENTO – MATÉRIA QUE DAMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC/15, uma que vez que o recurso cabível contra decisão proferida em processo de execução que não importa na extinção do feito executivo é justamente o Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15.
A alegação de inexigibilidade do contrato executado pelo seu suposto adimplemento constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade
”. (TJ-MT 10098934920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE DUBIEDADE DE CLÁUSULAS - PRETENDIDA ANULAÇÃO –
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de instrução probatória
. Na hipótese, o Agravante sustenta dubiedade de cláusulas no contrato e excesso de execução, matéria que exige ampla discussão, fase incompatível com a Exceção de Pré-executividade”. (TJ-MT 10065106320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pela magistrada de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023